Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. LIBERAÇÃO DO SIGILO DOS DOCUMENTOS. PERDA DO OBJETO DE PARTE DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. ABATIMENTO DESPESAS DE CUSTEIO E DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL ALUGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A informação do Juízo de origem determinando a retirada do sigilo com a consequente intimação do agravante para manifestação enseja prejudicada a análise da pretensão do agravante quanto à violação ao contraditório e ampla defesa.

2. O Código de Processo Civil, no seu art. 435 dispõe sobre a possibilidade de produzir a prova documental em outras situações.

2.1. No caso dos autos, clara foi a decisão agravada ao indeferir os pedidos pela impossibilidade de abatimento das despesas, pois não incluídos em acórdão e transito em julgado, não impedindo a análise dos pedidos apresentados com o desentranhamento dos documentos.

3. A relativização da coisa julgada somente se revela apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se.

3.1. No caso em análise, acórdão exequendo foi claro ao limitar os descontos ao valor da obra equivalente à acessão artificial erigida pelo executado.

4. A Lei 8.009/90 esclarece que o bem de família consiste no único imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, dispondo sobre sua impenhorabilidade, devendo a parte comprovar efetivamente o alegado.

4.1 No caso dos autos, o executado não apresentou nenhum elemento apto a corroborar de que o imóvel alugado é bem de família.

5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Liminar revogada. Decisão mantida.